Tribunal: TJSP
Processo: 2126555-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Improbidade administrativa – Penhora de bens imóveis – Admissibilidade – Agravante que não tem legitimidade para defender em Juízo direito alheio – Regra do artigo 18 do Código de Processo Civil – Falta de comprovação de que os imóveis objetos da constrição tenham sido adquiridos com valores exclusivos de herança recebidos por sua cônjuge – Bem de família já

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Improbidade administrativa – Penhora de bens imóveis – Admissibilidade – Agravante que não tem legitimidade para defender em Juízo direito alheio – Regra do artigo 18 do Código de Processo Civil – Falta de comprovação de que os imóveis objetos da constrição tenham sido adquiridos com valores exclusivos de herança recebidos por sua cônjuge – Bem de família já reconhecido na decisão agravada, com a exclusão fundamentada dos demais – Súmula no 449 do Superior Tribunal de Justiça que permite a penhora de vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis, pois não a considera bem de família – Inaplicabilidade do artigo 1.331, § 1o, do Código Civil e de eventual regra constante da convenção de condomínio – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0001037757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2126555-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
JORGE ABDANUR ESTEPHAN, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2126555-33.2020.8.26.0000 - Voto no 29647 Página 2 de 7
VOTO No 29647
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2126555-33.2020.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE(S): JORGE ABDANUR ESTEPHAN
AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Improbidade administrativa
Penhora de bens imóveis Admissibilidade Agravante que não tem
legitimidade para defender em Juízo direito alheio Regra do artigo
18 do Código de Processo Civil Falta de comprovação de que os i-
móveis objetos da constrição tenham sido adquiridos com valores
exclusivos de herança recebidos por sua cônjuge Bem de família já
reconhecido na decisão agravada, com a exclusão fundamentada dos
demais Súmula no 449 do Superior Tribunal de Justiça que permite
a penhora de vaga de garagem que possui matrícula própria no re-
gistro de imóveis, pois não a considera bem de família Inaplicabi-
lidade do artigo 1.331, § 1o, do Código Civil e de eventual regra
constante da convenção de condomínio Agravo de instrumento não
provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por Jorge Abdanur Estephan
contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública
da Comarca de São José do Rio Preto (fls 1197/1217 dos autos originais)
em cumprimento de sentença favorável ao Ministério Público Paulista
que, em essência, manteve a penhora sobre alguns imóveis do agravante,
condenado em ação civil por atos de improbidade administrativa.
Pedido de reforma sumariado nestas teses: a) os imóveis de
matrículas nos 100.429, 50.847, 42.665 e 58.448, inscritos, respectivamen-
te, no 1o e 2o Cartório de Registro de Imóveis local, são bens de proprieda-
de exclusiva de Adriana Falleiros de Paula Estephan, cônjuge do agravan-
te, adquiridos em decorrência da partilha de bens do inventário de seu pai
Joaquim de Paula Ribeiro; b) os imóveis de matrículas nos 65.689 e 65.690
apartamento e garagem inscrito no 1o Cartório de Registro de Imóveis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2126555-33.2020.8.26.0000 - Voto no 29647 Página 3 de 7
da Capital, e os imóveis de matrículas nos 31.381 e 31.382 garagens
inscritos no 2o Cartório de Registro de Imóveis local, são bens de família;
c) as vagas de garagem dos imóveis ditos bem de família, não podem ser
alienadas em separado conforme a regra do artigo 1.331, § 1o, do Código
Civil1 e a própria convenção de condomínio (fls 1/23).
Manifestada oposição ao julgamento virtual (fls 1404), autos
entregues em sessão telepresencial.
Processamento sem liminar suspensiva (fls 1405/1406).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo respondido (fls 1417/1424).
Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pelo improvi-
mento do recurso (fls 1428/1435).
É o relatório.
1- Submeto este recurso a julgamento telepresencial por conta
da oposição expressa do agravante, porém com a nota de que o caso ver-
tente não comporta, mesmo nesta espécie de sessão, sustentação oral.
Ocorre que somente se admite sustentação oral em agravos de
instrumento quando interpostos contra decisões interlocutórias que versem
sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (artigo 937, inciso
VIII, do Código de Processo Civil). Outra não é a previsão do Regimento
Interno desta Corte como se vê do seu artigo 146, § 4o: Ressalvada dispo-
sição legal em sentido contrário, não haverá sustentação oral nos julga-
mentos de embargos declaratórios, incidente de suspeição, conflito de
competência, arquivamento de inquérito ou representação criminal, e a-
1Art. 1.331 - Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são proprie-
dade comum dos condôminos.
§ 1o - As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e
sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a proprieda-
de exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para
veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autoriza-
ção expressa na convenção de condomínio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2126555-33.2020.8.26.0000 - Voto no 29647 Página 4 de 7
gravo, exceto no de instrumento referente às tutelas provisórias de urgên-
cia ou da evidência, e no interno referente à extinção de feito originário
prevista no art. 937, VI, do CPC.
No caso concreto, o recurso de agravo de instrumento foi in-
terposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu em
parte a impugnação apresentada pelo agravante a fim de afastar a penhora
de um único imóvel e manter a constrição sobre os demais.
2- Ao mérito:
Transcrevo, por oportuno, trecho do judicioso parecer do dig-
no Procurador de Justiça oficiante nestes autos (fls 1428/1429):
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORGE
ABDANUR ESTEPHAN contra decisão do juízo de primeiro grau que
manteve a penhora dos bens imóveis descritos em fls. 575/578 (matrícula
100.429), 587/589 (matrícula 50.847), 605/607 (matrícula 42.665),
615/617 (matrícula 58.448), 599/604 (matrículas 31.380, 31.381 e 31.382)
e 619/622 (matrículas 65.689 e 65.690) em execução provisória movida
pelo Ministério Público em razão de condenação do agravante em ação de
improbidade administrativa.
Alega que os imóveis de matrícula 100.249, 50.847, 42.665 e
58.448 são de propriedade exclusiva da cônjuge do Agravante, Adriana
Falleiros de Paula Estephan, pois teriam sido adquiridos em decorrência
da partilha de bens do inventário de seu genitor. Aduz que teria recebido
de herança o valor de R$ 991.022,00, após a alienação dos imóveis des-
critos no formal de partilha, e que com tal capital teria adquirido os imó-
veis de matrículas acima mencionadas.
Aduz, ainda, que os imóveis de matrícula no 31.380, 31.381,
31.382, 65.689 e 65.890 seriam considerados bem de família e, portanto,
impenhoráveis. Argumenta, também, que embora as matrículas 31.381,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2126555-33.2020.8.26.0000 - Voto no 29647 Página 5 de 7
31.382 e 65.690 sejam destinados a garagem, não poderiam sofrer sepa-
ração das unidades autônomas, em razão de convenções dos condomínios.
Respeitadas as razões recursais, o agravo de instrumento não
merece provimento.
De início, é importante destacar que o imóvel da matrícula no
31.380 também foi considerado impenhorável pela decisão impugnada:
Assim, está suficientemente comprovado que o imóvel localizado no 3o
andar do Edifício Nametallah Youssef Tarraf, situado na Rua Voluntários
de São Paulo, no 3484, apartamento no 31 esquina da Rua Saldanha Ma-
rinho (matrícula no 31.380) é utilizado como residência do executado e,
portanto, impenhorável. (fls 1201).
Por outro lado, quanto à alegação de que os imóveis referentes
às matrículas no 100.429, 50.847, 42.665 e 58.448 são de propriedade de
sua mulher, o agravante não tem legitimidade para defender em nome pró-
prio direito alheio. Esta é a regra disposta no artigo 18 do Código de Pro-
cesso Civil: Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, sal-
vo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
Nesta esteira, se os bens são de propriedade exclusiva de A-
driana Falleiros de Paula Estephan somente ela poderia vir a Juízo defendê-
los. E mesmo que assim não fosse, chama atenção na decisão agravada o
seguinte fato: o imóvel excluído da penhora (matrícula no 77.409 do 1o
Cartório de Registro de Imóveis local) pela digna magistrada a quo, deu-se
justamente pela comprovação de que foi comprado com valores da herança
recebida de seu pai, conforme constou expressamente da escritura pública
de compra e venda (fls 1199). Tudo leva a crer, então, que tanto o agra-
vante quanto sua mulher não procederam da mesma forma com relação aos
outros bens imóveis objetos da penhora.
Também não cabe a afirmação de que o apartamento objeto da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2126555-33.2020.8.26.0000 - Voto no 29647 Página 6 de 7
matrícula no 65.689 é bem de família. Isto porque, conforme muito bem
pontuado na contraminuta, no que tange ao imóvel situado na cidade de
São Paulo, apartamento 31, 3o andar, Edifício Rio Prata, na Rua Thomaz
Carvalhal, no 286, 9o subdistrito, V. Mariana (matrícula 65.689), perten-
cente ao recorrente e sua esposa (fls. 126 dos autos de origem), o próprio
agravante reconhece não residir no local constantemente, na medida em
que afirmou nos autos do cumprimento provisório de sentença que ele é
ocupado por seu filho, Eduardo de Paula Estephan, dizendo usá-lo apenas
como moradia periodicamente (fls. 826/831 dos autos de origem). Além
disso, o agravante alegou ser outro o imóvel ocupado pela família, inclu-
sive como local de trabalho, qual seja, o de matrícula no 31.380 do 2o CRI
local, que já foi reconhecido como tal pela decisão agravada, inviabili-
zando o reconhecimento do imóvel penhorado como bem de família (fls
1422).
No mesmo sentido, nada impede a penhora das garagens des-
critas nas matrículas de nos 65.690, 31.381 e 31.382, pois a Súmula 449 do
Superior Tribunal de Justiça dispõe em sentido contrário: A vaga de ga-
ragem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui
bem de família para efeito de penhora.
Esta súmula também é suficiente para afastar a alegada norma
proibitiva constante da convenção de condomínio.
Ressalto mais, que as disposições do § 1o, do artigo 1.331 do
Código Civil, não impedem a penhora das garagens, mas apenas a aliena-
ção e o aluguel a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização ex-
pressa na convenção.
Assim, mantenho a decisão por seus próprios e jurídicos fun-
damentos.
Por meu voto, nego provimento ao agravo de instrumento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2126555-33.2020.8.26.0000 - Voto no 29647 Página 7 de 7
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator